Tribunal: TJDFT
Processo: 0743653-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA FASE EXECUTIVA. NÃO CABIMENTO. SUCESSÃO IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há sucessão irregular quando a sociedade devedora, além de não encerrada, se revela no exercício de seu objeto social, possuindo patrimônio investido em ações do capital social de outra sociedade.
2. A identidade comum de um dos sócios e a simples e minoritária participação societária no capital de sociedade diversa, sem prova de que uma delas atue na direção, controle ou administração da outra, não basta para demonstrar a existência de um grupo econômico, cuja caracterização exige que as sociedades coligadas atuem de forma conjunta e organizada com vistas a objetivos ou interesses comuns (art. 2o, §§ 2o e 3o, da CLT).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.